Tribunal: TJMT
Processo: 0010508-19.2014.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 0010508-19.2014.8.11.0006 – CLASSE CNJ – 413 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Alexsandro Balbino Balbuena, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar.
Em suas razões, o agravante alega ser acometido por cardiopatia grave e, ante a precariedade de assistência médica no interior do estabelecimento prisional, requer o cumprimento da pena em regime domiciliar, viabilizando tratamento médico adequado.
Após análise dos autos, pude verificar que o juízo da execução nomeou perito e determinou a submissão do agravante à avaliação médica, para atestar seu quadro clínico atual, sendo, inclusive, concedido o prazo de 10 (dez) dias para que a defesa informe a possibilidade do agravante custear os exames que serão solicitados após a consulta (ID 44091453).
Assim, ante a ausência de informações acerca do atual quadro clínico do agravante, e considerando que o art. 117 da LEP autoriza a concessão do regime domiciliar tão somente em casos de patologia grave – que não pode ser tratada intramuros –, acolho a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, determinando que seja requisitado ao juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá novas informações quanto ao atual estado de saúde do agravante, a fim de possibilitar o pleno conhecimento da pretensão defensiva.
Com o cumprimento da diligência, renove-se a vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIRA PERRI,
Relator.